Tribunal: TJMT
Processo: 0003450-70.2011.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003450-70.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LORI HELENA NEUMANN DALMEIDA - CPF: 346.791.971-53 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CATUCHO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.191.400/0001-10 (APELADO), FABIO LUIZ DALMEIDA - CPF: 571.714.321-49 (APELADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (APELADO), LORI HELENA NEUMANN DALMEIDA - CPF: 346.791.971-53 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AMARO D ALMEIDA - CPF: 034.708.900-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE RITO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE.

AÇÃO QUE É PROCESSADA SOB O RITO ORDINÁRIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VALOR QUE FOI CEDIDO A UNIÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, INCISO II DO CPC. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §1º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de cobrança tramite pelo procedimento comum, ou seja, possui possibilidade amplas de produção de provas e de defesa, bem como a parte ré apresentar reconvenção.

2. No caso dos autos a ação foi proposta com fundamento no artigo 282 e seguintes do CPC/73, e, como é cediço o artigo 282 do CPC/73 inaugurava o Capítulo I do Título VIII, justamente o título do procedimento ordinário, portanto, diferente do alegado pelo recorrente a ação de cobrança em questão foi proposta pelo rito ordinário, logo, admite reconvenção.

3. Configura litigância de má-fé com fundamento no inciso II do artigo 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos) a propositura de ação de cobrança visando cobrar valor do qual não é credor.

4. Nos termos do §1º do artigo 85 do CPC é cabível os honorários advocatícios em caso de procedência da reconvenção.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 26646486), interposto por
Banco do Brasil
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação condenatória nº 0003450-70.2011.8.11.0005 ajuizada em desfavor de
Catucho Agropecuária LTDA, Fábio Luiz D ́Almeida, Marcelo Wike e Lori Helena D ́Almeida
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, razão pela qual:
a)
condenou os requeridos ao pagamento no importe de R$ 39.419,04 (trinta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores. Condenou os requeridos, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.
b)
julgou procedente o pedido de reconvenção para condenar o reconvindo ao pagamento em dobro do que fora ilegalmente cobrado, com fulcro no art. 940 do CC. Condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 1º do art. 85 do NCPC, em razão da procedência da reconvenção. E, nos termos do artigo 80, inciso II, c/c o artigo 81 do CPC, reconheceu a litigância de má-fé, da parte autora, de modo que aplicou a multa de 1% sobre o valor da causa devidamente corrigido. Em consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Inconformado o banco Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
no caso dos autos em razão do rito especial da ação de cobrança não é possível propor a reconvenção;
2)
não são devidos os honorários advocatícios pelo banco Apelante em razão do princípio da causalidade;
3)
inexistência de má-fé do banco Apelante.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar excluir a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 26646493).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O banco Apelante ingressou na origem com ação ordinária condenatória em face de Catucho Agropecuária LTDA, Fábio Luiz D ́Almeida, Marcelo Wike e Lori Helena D ́Almeida, alegando que
que os requeridos contraíram crédito em 25 de setembro de 1996, mediante emissão de Cédula Rural (96/70318-0), cujo valor inicial era R$ 169.288,21 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

Relatou que, posteriormente, a dívida foi renegociada e seu vencimento prorrogado, contudo, mesmo após a prorrogação do vencimento, os requeridos não efetuaram o pagamento do débito.

Citada, a requerida Lori Helena D’ Almeida apresentou Contestação, às fls. 79/86, e Reconvenção, às fls. 87/94. O banco requerente apresentou manifestação acerca de Reconvenção, às fls. 107/120.

A requerida Lori Helena D’ Almeida apresentou alegações de defesa, às fls. 126/130.

Citados, os requeridos Fábio Luiz D’ Almeida e Marcelo Wilke apresentaram contestação com pedido de reconvenção, às fls. 162/173. O banco requerido apresentou impugnação à contestação e à reconvenção, às fls. 254/255.

A União (Fazenda Nacional) manifestou nos autos, informando que a dívida foi quitada em 24/08/2018, às fls.281.

Empós foi proferida a sentença combatida (Id. 26646484).

Pois Bem.

Registro que o recurso ataca especificamente a sentença naquilo que busca à reforma, de forma que não há nenhuma ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Passo a análise das razões recursais:

O banco Apelante sustenta que em razão do rito especial da ação de cobrança, não é possível propor a reconvenção.

Afirma que “A Ação de Cobrança, [...], é procedimento especial que se presta a buscar o adimplemento de obrigação de pagar ou de entrada de coisa, para o titular de “prova escrita sem eficácia de título executivo”, logo, não será possível propor reconvenção em procedimento especial. ” (Id. 26646486, pág. 5)

Sem razão o apelante, extrai-se da inicial que o banco apelante propôs a ação com fundamento no artigo 282 e seguintes do CPC/73.

Como é cediço o artigo 282 do CPC/73, inaugurava o Capítulo I do Título VIII, justamente o título do procedimento ordinário, portanto,
diferente do alegado pelo banco Apelante a ação de cobrança em questão foi proposta pelo rito ordinário, logo, admite reconvenção
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS.
RECONVENÇÃO EM FACE DE AÇÃO DE COBRANÇA
. DANO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. RECONVENÇÃO. REGÊNCIA DO CPC/73. O valor da causa corresponde em regra ao valor econômico envolvido na lide. Nas ações de indenização por dano material o pedido deve ser certo quando não for caso de liquidação de sentença ou lucros cessantes. - Circunstância dos autos em que se impõe manter o valor atribuído a causa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA. RECONVENÇÃO. Com efeito, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual tendo em conta o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou não havendo condenação, sob o valor atualizado da causa. Circunstância dos autos em que se impõe dar provimento ao recurso e fixar honorários em favor do patrono da parte reconvinda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073326571, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AI: 70073326571 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2017)

O banco Apelante assevera que não há no caso nenhuma hipótese de litigância de má-fé na qual tenha incorrido, “pois o mesmo cumpriu sua parte do acordo, disponibilizou o crédito aos Embargantes que gozaram do valor livremente solicitado ao Banco [...]” (Id. 26646486, pá. 5).

Nesse particular tenho que não assiste razão ao banco Apelante.

Isto porque restou comprovado nos autos que o recorrente cobrou débito que havia sido cedido a União, ou seja,
o banco Apelante cobrou dívida da qual não era mais credor
.

O próprio banco recorrente trouxe aos autos documentos que comprovam que foram repassados a União o importe de R$ 129.869,17 (Id. 26644987), e a União informa que os valores repassados a ela referentes a cédula que é objeto desta ação, já foram quitados (Id. 26646477).

Assim, é incontestável no caso dos autos que o banco Apelante alterou a verdade dos fatos o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do inciso II do artigo 80 do CPC, motivo pelo qual não há reparo a ser feito na sentença neste ponto.

Outrossim, o banco recorrente defende que não são devidos os honorários advocatícios pelo banco Apelante em razão do princípio da causalidade, “pois foi o réu, ora Apelado, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito. ” (Id. 26646486, pág. 3).

Malgrado o argumento, não há como conhecer o pedido do apelante.

A condenação em honorários sucumbenciais se deu em razão do provimento da reconvenção proposta pelos apelados, confira-se:

“[...]
CONDENO o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 1º do art. 85 do NCPC, em razão da procedência da reconvenção. [...]” (Id. 26646484, pág. 5)

Registre-se que o banco recorrente agiu de má-fé ao cobrar valores que não lhe eram devidos, fato este gerou a procedência da reconvenção, assim, é evidente que o recorrente deu causa à reconvenção, razão pela acertada a sentença em condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ademais, o §1º do artigo 85 do Código de Processo Civil expressamente prevê que são devidos honorários na reconvenção. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020